Tribunal: TJDFT
Processo: 0048824-76.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102